Tribunal: STF
Processo: RE 1310030
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85 DO CPC. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM. OMISSÃO CONFIGURADA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Agravo interno. Decisão agravada. Reconsideração. 



2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. 



3. Fixada pela instância ordinária, majora-se a verba honorária em 10% (dez por cento), respeitados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. 



4. Embargos de declaração acolhidos tão somente para majorar os honorários advocatícios.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de agravo interno manejado pela Defensoria Publica do Estado do Tocantins contra decisão monocrática, da minha lavra, pela qual rejeitados os embargos de declaração em que apontada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios no decisum pelo qual negado seguimento ao recurso extraordinário do Município de Paraíso do Tocantins. 



    2. Insiste, a agravante, na tese da necessidade de majoração dos honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, que: “o Tribunal a quo afastou apenas as custas processuais do Estado de Tocantins e não do município de Paraíso do Tocantins/TO, mantendo intacta a decisão de primeiro grau no que se tange ao honorários advocatícios”, razão pela qual entende incidente a regra do art. 85, § 11, do CPC/2015, com a consequente majoração dos honorário de sucumbência.



    3. Intimado, o Município de Paraíso do Tocantins não apresentou contraminuta.



    4. Recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.



    Assiste razão à agravante quanto à existência de condenação ao pagamento de honorários na origem.



    Pela decisão impugnada, rejeitei os embargos de declaração ao fundamento de que “no acórdão de origem, o Tribunal afastou a condenação do ora embargado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. Não houve, portanto, a manutenção da sentença, no ponto, em que condenou o ora embargado ao pagamento de honorários advocatícios”. 



    Entretanto, da detida análise dos autos, verifico que o Município de Paraíso do Tocantins foi condenado, em primeira instância, “ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC” (edoc. 09, fl. 14), e que, ao julgamento das apelações manejadas, apenas foi afastada a condenação do Estado de Tocantins ao pagamento das custas processuais, mantida a sentença com relação ao Município de Paraíso do Tocantins, ora agravado, inclusive quanto aos honorários de sucumbência. 



    Por elucidativo, transcrevo o dispositivo do acórdão proferido na origem:



    “Ante o exposto, CONHEÇO do reexame necessário e dos recursos manejados e, no mérito: 



    a) DOU PROVIMENTO à remessa obrigatória, apenas para afastar a condenação do Estado do Tocantins ao pagamento das custas processuais;



    b) NEGO PROVIMENTO aos apelos manejados pelo MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS e por CARLOS EDUARDO PEREIRA SAMPAIO DA CONCEIÇÃO” (edoc. 19, fl. 11). 



    Nesse contexto, reconsidero a decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração e passo a novo exame dos aclaratórios



    2. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios.



    3. Regem-se pelo Código de Processo Civil de 2015 os recursos interpostos de decisões das quais as partes tenham sido intimadas a partir de 18.3.2016, à luz do que, com espeque na lógica do tempus regit actum, preceitua o art. 14 desse Diploma Processual (“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”). Nesse sentido: ARE 1.032.471-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.10.2017, e RE 771.786 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.12.2016.



    4. Preconiza o § 11 do art. 85 do CPC que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.



    5. A primeira Turma desta Suprema Corte pacificou o entendimento de que majora-se a verba honorária, ainda quando não apresentadas contrarrazões ao recurso, v.g. ARE 964.347-AgR, Redator p/acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 25.10.2016 e ARE 971.774-AgR, Redator p/acórdão Min. Edson Fachin, 06.9.2016, DJe 19.10.2016, bem como ARE 962.642-AgR, no qual tornei-me Redatora do acórdão e cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. PROFESSOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 67/1999. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. [...] 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa” (DJe-087 de 27.4.2017).



    6. Na hipótese, anteriormente fixada a verba honorária (edoc. 09, fl. 14), bem como ausente benefício da gratuidade da Justiça, de rigor acolher os declaratórios para, sanando o omissão, majorar em 10% (dez por cento) os honorários, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.



    7. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e acolho os embargos de declaração tão somente para, sanando a omissão, majorar a verba honorária.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora